Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-31.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - ISS leasing do exercício de 2010. 1) Alegação de incompetência do Município de Valinhos - Controvérsia quanto ao local da prestação de serviços - Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é devido no local onde ocorre a efetiva aprovação do financiamento - Tributo que deve ser recolhido na sede da executada, local onde ocorre o núcleo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à execução fiscal - ISS leasing do exercício de 2010. 1) Alegação de incompetência do Município de Valinhos - Controvérsia quanto ao local da prestação de serviços - Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é devido no local onde ocorre a efetiva aprovação do financiamento - Tributo que deve ser recolhido na sede da executada, local onde ocorre o núcleo do serviço de arrendamento mercantil - Reconhecida a incompetência de Valinhos. 2) APELO ADESIVO - Verba honorária contra a Fazenda Pública fixada em 8% sobre o valor da causa atualizado (R$ 269.432,40, em janeiro de 2016) - Condenação que deve observar cada uma das faixas do § 3o do Art. 85 do CPC - Honorários fixados em 11% sobre os 200 primeiros salários mínimos e em 9% sobre o que ultrapassar, levando-se em consideração a sucumbência recursal da Municipalidade - Inteligência do Art. 85, §§ 1o e 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e da Municipalidade improvidos e Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105878
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1000206-31.2016.8.26.0650, da Comarca de
Valinhos, em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE
VALINHOS,
é
apelado
BANCO
ITAULEASING
S/A
e
Apelado/Apelante TUDISCO RODRIGUES E JUNQUEIRA - SOCIDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos negaram provimento aos recursos oficial e
da Municipalidade e deram provimento ao recurso adesivo,
vencido em parte o 3° juiz- Des. Erbetta Filho que provia
parcialmente o recurso oficial. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores
Silva Russo e Rodrigues de Aguiar, presentes à sessão. Por
maioria de votos, negaram provimento aos recursos oficial
e da Municipalidade e deram provimento ao recurso adesivo,
vencido em parte o 3° juiz - Des. Erbetta Filho que provia
parcialmente o recurso oficial e declarará voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35575
APELAÇÃO CÍVEL No 1000206-31.2016.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
APELADO: BANCO ITAULEASING S/A
APELADO/APELANTE: TUDISCO RODRIGUES E JUNQUEIRA - SOCIDADE DE
ADVOGADOS
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO
-
Embargos à execução fiscal - ISS leasing do exercício de 2010.
1) Alegação de incompetência do Município de Valinhos -
Controvérsia quanto ao local da prestação de serviços -
Segundo a jurisprudência do STJ, o ISS é devido no local onde
ocorre a efetiva aprovação do financiamento - Tributo que deve
ser recolhido na sede da executada, local onde ocorre o núcleo
do serviço de arrendamento mercantil - Reconhecida a
incompetência de Valinhos. 2) APELO ADESIVO - Verba
honorária contra a Fazenda Pública fixada em 8% sobre o valor
da causa atualizado (R$ 269.432,40, em janeiro de 2016) -
Condenação que deve observar cada uma das faixas do § 3o do
Art. 85 do CPC - Honorários fixados em 11% sobre os 200
primeiros salários mínimos e em 9% sobre o que ultrapassar,
levando-se em consideração a sucumbência recursal da
Municipalidade - Inteligência do Art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.
Sentença parcialmente reformada - Recursos oficial e da
Municipalidade improvidos e Recurso adesivo provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
BANCO ITAULEASING S/A em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALINHOS, insurgindo-se contra a cobrança de Auto de Infração do
exercício de 2010 referente a ISSQN sobre arrendamento mercantil, no
valor total de R$ 169.499,90.
A Municipalidade apresentou impugnação aos
embargos às fls. 148/165, seguindo-se manifestação do embargante às
fls. 178/191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Determinada às partes a especificação das provas
que pretendiam produzir (fls. 192), a Municipalidade e o embargante
manifestaram não ter interesse (fls. 196 e 199/204, respectivamente).
A sentença de fls. 250/252, proferida pela MM. Juíza
Fernanda Silva Gonçalves, cujo relatório se adota, julgou procedentes
os embargos, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de
Valinhos, julgando extinta a execução fiscal. Sucumbente, a
Municipalidade foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 8% do valor
atualizado da causa, com base no art. 85, § 3o, II, e § 4o, III, do CPC.
O embargante opôs embargos de declaração às fls.
253/255, que foram rejeitados pela decisão de fls. 256.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
265/274, requerendo a reforma da sentença. Em apertada síntese,
sustentou a validade da CDA e da notificação fiscal. Sustentou possuir
competência para a cobrança do ISS, por se tratar do local onde
ocorreu a assinatura do contrato, a celebração dos contratos, a
compra e venda dos veículos e transferência da posse do bem, ou seja,
onde se concretizou o fato gerador, sendo irrelevante onde se encontra
a sede do contribuinte.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões apresentadas às fls. 280/288.
A sociedade de advogados representante do
embargante interpôs apelo adesivo às fls. 289/307, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da sentença na parte em que fixou os honorários advocatícios
em 8%, sem observar o escalonamento previsto no § 5o do art. 85 do
CPC.
Recurso tempestivo e preparado às fls. 321/324, com
contrarrazões apresentadas pela Municipalidade às fls. 351/353.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente, diante da sucumbência da Fazenda
Pública e em razão do valor da causa superar o limite estabelecido no
art. 496, § 3o, III, do CPC, considera-se interposto o recurso oficial.
A sentença deve ser parcialmente reformada.
A
questão
discutida
nos
autos
consiste
na
ilegitimidade ativa do Município de Valinhos para cobrança de ISS
sobre arrendamento mercantil, matéria que foi pacificada na
jurisprudência do STJ no julgamento do REsp no 1.060.210-SC em regime
de recurso repetitivo.
Com efeito, reconhecido pelo STF que o núcleo do
contrato de leasing é o financiamento, e como tal, passível de
incidência do ISS, resta analisar a questão referente ao local da
prestação de serviços, para fins de definição do sujeito ativo da relação
jurídico-tributária.
A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.060.210-SC, assentou o entendimento de que, “tanto na vigência do
DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação
de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação
jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do
financiamento”.
O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho consignou
que o serviço de arrendamento mercantil é prestado no local da sede
da empresa, geralmente localizada nos grandes centros financeiros do
país, e não no local onde se celebra o contrato ou se entrega o bem,
por não se confundir com a venda do objeto do leasing, nos termos que
seguem:
“Concluindo este tópico, tem-se que o Município do
local onde sediado o estabelecimento prestador é o
competente
para
a
cobrança
do
ISS
sobre
operações de arrendamento mercantil, até porque
é nele que se desenvolve a atividade sobre a qual
incide o imposto, qual seja, de financiamento, de
empréstimo
de
capital,
circunstância
que
caracteriza o citado contrato, conforme definido
pelo STF”.
Ao final, o Colendo STJ, por unanimidade, deu
provimento parcial ao recurso especial, cuja ementa encontra-se
lavrada nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL. Tributário. Embargos à execução fiscal. Incidência de ISS sobre arrendamento mercantil financeiro. Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacificada pelo STF por ocasião do julgamento do
RE 592.905/SC, rel. Min. Eros Grau, DJE 05.03.2010.
Sujeito ativo da relação tributária na vigência do DL
406/68: município da sede do estabelecimento
prestador. Após a Lei 116/03: lugar da prestação do
serviço. Leasing. Contrato complexo. A concessão
do financiamento é o núcleo do serviço na
operação
de
leasing
financeiro,
à
luz
do
entendimento do STF. O serviço ocorre no local onde
se toma a decisão acerca da aprovação do
financiamento,
onde
se
concentra
o
poder
decisório, onde se situa a direção geral da
instituição. O fato gerador não se confunde com a
venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o
núcleo do serviço prestado é o financiamento.
Irrelevante o local da celebração do contrato, da
entrega
do
bem
ou
de
outras
atividades
preparatórias e auxiliares à perfectibilização da
relação jurídica, a qual só ocorre efetivamente com
a aprovação da proposta pela instituição financeira.
Base de cálculo. Prejudicada a análise da alegada
violação do art. 148 do CTN e 9 do DL 406/68.
Recurso
especial
de
Potenza
Leasing
S/A.
Arrendamento mercantil parcialmente provido para
julgar procedentes os embargos à execução e
reconhecer a ilegitimidade ativa do município de
Tubarão/SC para exigir o imposto. Inversão dos ônus
de
sucumbência.
Acórdão
submetido
ao
procedimento do art. 543-C do CPC e da resolução
8/STJ” (REsp no 1.060.210-SC, 1a Seção, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Napoleão Nunes Naia Filho, j. em 28/11/2012, DJe
05/03/2013).
Nesses termos, cabe analisar, no caso sub judice, o
local em que ocorreu o núcleo do serviço, qual seja, a aprovação do
financiamento.
Segundo consta dos autos, o embargante alega
que o estabelecimento prestador de serviços encontra-se localizado no
Município de Poá, onde a empresa está sediada, e onde se
concentram os poderes decisórios.
A Municipalidade de Valinhos, por seu turno,
defende que a prestação de serviços ocorreu em seu território.
Não obstante, a tese da Municipalidade não
prospera, pois, consoante a jurisprudência do STJ, o local da prestação
de serviços não é o lugar onde o contrato é celebrado, nem mesmo
onde o bem é entregue ou ocorrem as atividades preparatórias e
auxiliares, mas sim onde ocorre a aprovação do financiamento, que no
caso dos autos, é no local da sede da empresa.
Assim, independentemente do local da captação
de clientes e da celebração dos contratos, a Municipalidade de
Valinhos não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre os
serviços de arrendamento mercantil.
Isto porque o poder decisório quanto à concessão
do financiamento encontra-se no estabelecimento sede da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De forma que, pelo conjunto das provas examinadas
nos autos, a Municipalidade de Valinhos não logrou provar que o poder
decisório ocorreu dentro do seu território, e, com isso, afasta-se a
incidência de ISS exigido pela Fazenda Pública local.
Assim,
deve
ser
mantida
a
sentença
que
reconheceu a incompetência da Municipalidade de Valinhos para a
cobrança do ISS incidente sobre os serviços de arrendamento mercantil.
Em relação ao apelo adesivo, o recurso merece
acolhida.
Isto porque, tratando-se de causa em que a
Fazenda Pública é vencida, os honorários devem ser fixados nos termos
do art. 85, § 3o, do CPC, que dispõe:
Art. 85, § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)
No entanto, o MM. Juízo a quo, ao condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, fixou a
verba em 8%, nos termos do inciso II do referido dispositivo, sem, no
entanto, observar que o valor da causa atualizado supera 200 salários
mínimos, devendo, portanto, ser reformada para que os honorários
advocatícios observem o escalonamento estabelecido pelo § 5o do art.
85 do CPC, in verbis:
Art. 85, § 5o. Quando, conforme o caso, a
condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o
valor da causa for superior ao valor previsto no inciso
I do § 3o, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder,
a
faixa
subsequente,
e
assim
sucessivamente.
De sorte que os honorários advocatícios devem ser
fixados em 11% sobre os 200 primeiros salários mínimos e em 9% sobre o
restante, levando-se em conta o disposto nos §§ 1o e 11 do art. 85 do
CPC, tendo em vista o trabalho adicional dos patronos do embargante
e a sucumbência recursal do Município embargado.
Face ao exposto, nega-se provimento aos recursos
oficial e da Municipalidade e dá-se provimento ao recurso adesivo.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000206-31.2016.8.26.0650
Recorrente
: Juízo ex officio
Apelantes
: Banco Itauleasing S/A e Município de Valinhos
Apelados
: Os mesmos
Comarca
: Valinhos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 37.460.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria apenas no tocante
aos honorários advocatícios estipulados em favor do banco embargante,
por entender que a magnitude da verba fixada não condiz com a pequena
complexidade da causa.
No momento da oposição destes embargos, foi
atribuída à causa o valor de R$ 269.432,40 (duzentos e sessenta nove mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Corretamente
decretou-se a procedência dos embargos, uma vez que ao Município
embargado, de fato, falece competência para exigir o ISSQN gerado pelas
operações de leasing realizadas pelo banco embargante, sobretudo à luz da
recente jurisprudência do STJ. No entanto, a sentença de procedência
arbitrou os honorários advocatícios devidos ao embargante em 8% do valor
da causa.
Nesta Instância, a eminente maioria negou
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário do ente público.
Todavia acolheu o recurso adesivo do banco, para majorar aquela verba
honorária, fixando-a segundo o escalonamento previsto no artigo art. 85, §
3o, do Código de Processo Civil.
O caso, porém, segundo meu entendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigia fosse acolhido em parte o recurso oficial, a fim de reduzir a verba
arbitrada.
Com efeito, quanto aos ônus sucumbenciais,
aplicam-se aqui as normas disciplinadoras da matéria extraídas do atual
Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça em seu Enunciado Administrativo no 07, porquanto a sentença
atacada foi proferida e publicada sob a égide do novo diploma.
Isso assentado, no tocante à fixação dos
honorários, impende tecer algumas considerações.
O novel Código de Processo Civil, ao tratar da
verba honorária sucumbencial a ser fixada pelo julgador, permite o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o, NCPC). Ou seja, nessas situações a sentença pode estipular
honorários em termos absolutos e fora dos limites mínimo e máximo
estabelecidos pelo § 3o daquele artigo.
O diploma, é verdade, nada dispõe sobre os casos
em que, mesmo aplicando-se o percentual mínimo, a verba se mostre
demasiadamente elevada. Mas tal silêncio não deve ser interpretado como
uma proibição de que o Poder Jurisdicional proceda à fixação equitativa
nessas hipóteses. Pelo contrário: se o novo código prevê o arbitramento
equitativo de honorários a fim de que estes não sejam irrisórios, não há
razão para não se empregar o mesmo critério com vistas a impedir que se
tornem excessivos. Para esse fim, há de se aplicar, por analogia, a norma
do citado artigo 85, § 8o, com o objetivo de prestar obediência aos
princípios gerais do direito aplicáveis ao caso.
Ora, ao dispor sobre a aplicação e a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei, o mesmo diploma processual reza o seguinte, em seu artigo 8o, in
verbis: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não há dúvidas, pois, de que, nas excepcionais
situações em que o valor em disputa é muito elevado como é o caso
destes autos , a aplicação indiscriminada e irrefletida do artigo 85, §3o, do
CPC/15, implicaria flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, bem como ao princípio geral do direito segundo o
qual é defeso o enriquecimento sem causa. Afinal, as normas estabelecidas
no referido artigo 85 buscam conferir aos procuradores da parte vencedora
uma remuneração que se coadune com a complexidade da causa que
patrocinam. Tais normas não devem, por óbvio, servir ao enriquecimento
injustificado e qualquer interpretação que acarrete uma remuneração
incompatível com a natureza da causa vai de encontro à ratio essendi
daqueles comandos legais.
Examinando-se o caso concreto, mesmo se fosse
aplicado em patamares mínimos o escalonamento previsto nos incisos I a
III do § 3o do mencionado artigo 85 do NCPC, ainda assim a verba
arbitrada importaria em montante elevadíssimo se comparado com a
pequena complexidade da demanda.
De fato, os honorários fixados nesses termos
alcançariam valor mínimo aproximado, e sem atualização, de R$ 27.000,00
remuneração que certamente não se compatibiliza com a singeleza da
causa, uma vez que não houve a prática de muitos atos processuais, nem a
necessidade de realização de audiências ou outros atos instrutórios, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando, ainda, o fato de a mesma não ter exigido muito tempo dos
causídicos.
Por essa razão, tratando-se de uma situação
excepcional em que a aplicação da regra geral redundaria na exorbitância
dos honorários estipulados, aplica-se aqui, por analogia, o disposto no
artigo 85, § 8o do NCPC.
Por outro lado, a fixação do quantum devido há
de tomar em conta “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(art. 85, § 2o, do NCPC).
Diante disso, em atenção aos critérios legais
estabelecidos para o arbitramento de honorários sucumbenciais, fixar-se-ia
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a verba honorária devida, valor esse que
se revela como mais apto a remunerar condignamente o(s) patrono(s) do
banco embargante, pela vitória obtida com sua defesa.
Para esse fim, à vista das considerações tecidas, e
data venia do entendimento contrário, meu voto daria parcial provimento
ao recurso ex officio, negando-o aos recursos voluntários do Município e
do embargante.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
FDD0ABD
11
14
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1026E275
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000206-31.2016.8.26.0650 e o código de confirmação da tabela acima.